Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-96.2010.8.11.0084
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000958-96.2010.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FELIPPETO - CPF: 570.508.649-00 (APELANTE), CRISTINA FATIMA DA SILVA FELIPPETO - CPF: 024.112.519-71 (APELANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), ROSIMERI FELIPETO - CPF: 695.748.129-87 (APELANTE), ELISABETE FELIPPETO NATAL - CPF: 004.478.409-08 (APELANTE), JOSE CARLOS NATAL - CPF: 169.536.739-15 (APELANTE), NIVALDO HENZEN - CPF: 251.671.629-04 (APELANTE), ROSA FIRMINA FELIPPETO HENZEN - CPF: 554.576.659-68 (APELANTE), ADEMAR DIEFENTHAELER - CPF: 568.288.101-04 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ELMO DE FREITAS ARANTES - CPF: 629.422.041-68 (APELADO), ELMO DE FREITAS ARANTES - CPF: 629.422.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUNDADO EM PROCURAÇÃO FALSA. NEGÓCIO VICIADO. POSSE INJUSTA EVIDENCIADA.

ESBULHO CONFIGURADO. POSSE LEGÍTIMA DOS AUTORES COMPROVADA. PRESEN
Ç
A DOS REQUISITOS LEGAIS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença una que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse e procedente o Interdito Proibitório,
determinando que a parte requerida se abstenha de qualquer ato que implique turbação ou esbulho na posse do imóvel de titularidade e/ou posse do autor referente ao
imóvel rural situado em Apiacás/MT, cuja ocupação se deu com base em contrato de compra e venda firmado com procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se os apelantes demonstraram posse legítima e anterior sobre o imóvel rural; e (iii) determinar se o apelado possui direito à indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo reconhece a suficiência do conjunto probatório e a falsidade dos documentos é confirmada por outros meios de prova constantes nos autos.

4.

A posse originada de contrato de compra e venda baseado em procuração falsa, reconhecimento de firma inexistentes e documentos bancários inconsistentes é considerada injusta e não merece tutela possessória.

5.

Comprovada a posse legítima, contínua e anterior dos apelantes desde 1985, mediante escritura pública registrada, presença esporádica, manutenção do imóvel e atuação de preposto,
s
ão suficientes para preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

6.

O apelado, por ser possuidor de má-fé, não tem direito à retenção do imóvel, mas faz jus à indenização por eventuais benfeitorias necessárias, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recursos de apelação providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a falsidade documental é demonstrada por outros meios de prova.

2.

A posse decorrente de contrato viciado por falsidade é injusta e não goza de proteção possessória.

3.

O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização por benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º; 370; 560; 561; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.219, 1.220.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 0009449-93.2014.8.11.0006, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.07.2023; TJMG, ApCiv n. 1.0346.12.002305-3/002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.01.2024; TJMT, N.U. 1034030-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.01.2025; TJMG, ApCiv n. 1.0000.23.328035-3/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, Nona Câmara Cível, j. 16.04.2024, DJE 18.04.2024; TJMT, N.U. 0026931-56.2008.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 20.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
JOSE CARLOS FELIPPETO
e outros

contra a sentença
una
proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás/MT, que julgou procedente o pedido na Ação de interdito proibitório n.
0000561-37.2010.8.11.0084 ajuizada por
ADEMAR DIEFENTHAELER e

julgou improcedente o pedido na Ação de reintegração de posse n.
0000958-96.2010.8.11.0084 ajuizada pelos apelantes,
determinando que a parte requerida se abstenham de qualquer ato que implique turbação ou esbulho na posse do imóvel de titularidade e/ou posse do autor referente ao
imóvel rural situado em Apiacás/MT

(ids. 283233997 e 284789852).

Os apelantes sustentam, em síntese, preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi indeferida a produção de prova pericial grafotécnica quanto aos documentos relevantes (inclusive novos documentos juntados nos autos), os quais apresentariam indícios de falsificação, notadamente a proposta de abertura de conta, CPF e declaração de endereço, apresentados pela cooperativa Sicredi. Sustenta que tal prova seria imprescindível à elucidação da controvérsia e à demonstração de que a posse exercida pelo apelado é fruto de negócio jurídico fraudulento, conforme já reconhecido em incidente de falsidade n. 0000393-59.2015.8.11.0084. Reforça que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes foi retirado dos autos por decisão judicial, justamente em razão da constatação de sua falsidade, e que os documentos remanescentes são insuficientes para comprovar a posse legítima do apelado, o qual teria, segundo os apelantes, agido de má-fé ao pleitear proteção possessória com base em documentos e fatos contaminados por vícios. Argumenta, ainda, que os apelantes são os legítimos possuidores e proprietários do imóvel rural, cuja aquisição remonta ao ano de 1985, conforme demonstra a cadeia dominial, escritura registrada, fotos, testemunhos e demais provas produzidas ao longo dos autos. Requer, ao final, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a sua reforma, para que seja julgada procedente a Ação de reintegração de posse, com a consequente restituição do imóvel em litígio (
ids.
283233999
e 284789854)
.

Em contrarrazões, o apelado
ADEMAR DIEFENTHAELER pugna
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa. Argumenta que ficou comprovado, inclusive por prova testemunhal idônea e corroborada por documentos, que o apelado exerce posse mansa e pacífica desde 2009, com
animus domini
e sem qualquer demonstração válida de esbulho praticado (id. 283234004 e 284789859).

O terceiro interessado ELMO DE FREITAS ARANTES, regularmente admitido nos autos, em apertada síntese, reforça os fundamentos das contrarrazões do apelado, especialmente quanto à inexistência de cerceamento de defesa e à legitimidade da posse exercida. Requer o não acolhimento da preliminar, bem como o desprovimento do recurso de Apelação (ids. 284969853 e 284969854).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ids. 287163358 e 287161890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da necessidade de julgamento conjunto

Considerando a sentença uma proferida pelo Juízo de primeiro grau, aliado à identidade de partes, conexão entre as matérias discutidas e a necessidade de assegurar a coerência das decisões, procedo ao julgamento conjunto dos recursos n.
0000958-96.2010.8.11.0084 e 0000561-37.2010.8.11.0084
, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

Passo a análise da preliminar arguida.

VOTO – PRELIMINAR

2.

Cerceamento de Defesa

Alegam os apelantes que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica em documentos relevantes, os quais apresentariam
indícios de falsificação
, notadamente a proposta de abertura de conta, CPF e declaração de endereço, apresentados pela cooperativa Sicredi em nome de José Carlos Felippeto.

Todavia, razão não lhes assiste.

O Juízo de origem, ao determinar a apresentação de memoriais e julgar os feitos, motivou a decisão pela suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, inclusive com base na prova documental, oral e no incidente de falsidade produzido nos autos, situação que não configura nulidade processual, mas exercício legítimo do poder de direção do processo.

Ademais, a verificação da alegada falsidade na abertura da conta bancária junto à cooperativa Sicredi não se revela imprescindível à solução da lide, porquanto os próprios documentos oficiais juntados aos autos pela instituição financeira, quando cotejados com os documentos de identificação dos apelantes, apontam de plano evidentes divergências entre as assinaturas e dados pessoais, dispensando, assim, o exame técnico grafoscópico para constatação das inconsistências.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE
LEGÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NÃO ANÁLISE DAS PROVAS – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO RAI 107358/2012 – COISA JULGADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O apelante funda sua irresignação na alegação de que o Juízo teria deixado de analisar provas anexadas aos autos (recibo e pedido de regularização junto à INTERMAT), incorrendo, assim, em cerceamento de defesa.

Contudo, é cediço que o referido documento do INTERMAT foi objeto de análise quando do julgamento do RAI nº. 107358/2012, interposto pelo ora apelante, originário dos Embargos de Terceiro (Código 777380) e desprovido à unanimidade. Assim, o apelante busca a reanálise de questão já acobertada pelo manto da coisa julgada, o que não se mostra viável.

A alegada necessidade de perícia grafotécnica no recibo da compra de licença de ocupação urbana, também fundamento do pedido de anulação por cerceamento de defesa, não encontra respaldo nos autos, tendo em vista a conclusão do Magistrado, da qual este Relator partilha, de que “a senhora Elisandra de Morais e seu companheiro Elizeu Roberto eram inquilinos do senhor Renato, ou seja, meros detentores da posse” e que “apesar do autor ser pessoa do comércio com prática na realização de negócios, o mesmo não tomou os cuidados necessários ao adquirir o imóvel de quem não tinha a posse de fato, sendo o vendedor apenas mero detentor”.

Portanto, a perícia grafotécnica em nada contribuiria para o deslinde da causa e, tendo em vista que o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370, do CPC, tendo o Magistrado que preside a causa o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil a solução do litígio
.

Ademais, restou comprovado nos autos que, no momento da venda para o autor, em 29/09/2008, já existia sentença datada de 09/07/2008, determinando o despejo por falta de pagamento de alugueis de Elizeu Roberto Hermann, companheiro da vendedora, Sra. Elisandra de Morais, o que, obviamente, afasta a tese de que tenha adquirido o imóvel de boa-fé.

(N.U 0026931-56.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia recursal diz respeito à titularidade possessória do imóvel rural descrito na inicial, com 704,78 hectares, localizada às margens da estrada calcário, km19, MT-160, situado no Município de Apiacás/MT, que, segundo os autos, teria sido objeto de ocupação pelo apelado Ademar Diefenthaeler com base em Contrato de compra e venda celebrado com os ora apelantes.

3.

Da proteção possessória

Nas ações possessórias, o art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

A questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor “
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “
não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

Pois bem. A sentença recorrida entendeu pela comprovação da posse exercida pelo apelado Ademar, reputando ausente a prova do exercício anterior da posse pelos autores, ora apelantes.

Entretanto, os autos fornecem elementos suficientes a recomendar conclusão diversa.

Extrai-se que os apelantes adquiriram o imóvel rural em 25/9/1985, devidamente registrado sob o n. 0428, do Cartório de registro de imóveis de Apiacás/MT, oriunda da escritura pública de venda e compra com o Indeco (id. 284788383 – fls. 132/137), oportunidade em que detinham a posse sobre o bem e, por morarem em Umuarama, vinham todos os anos para verificação e cuidado do imóvel, valendo-se, inclusive, de preposto para tanto.

Extrai-se, ainda, que no dia 19/8/2009 o apelado Ademar adquiriu através de Contrato de compra e venda de imóvel rural, figurando como vendedores Rosimeri Felipeto, Jose Carlos Felippeto, Cristina Fatima Da Silva Felippeto, Elisabete Felippeto Natal, Jose Carlos Natal, Nivaldo Henzen, Rosa Firmina Felippeto Henzen, Idelson De Andrade e Jose Geraldo Felippeto, representados pelo procurador José Carlos Felippeto, pelo valor de R$. 150.000,00, sendo R$. 100.000,00 à vista e R$. 50.000,00 com vencimento em 20/8/2010. O contrato foi firmado em Nossa Senhora do Livramento/MT e as firmas reconhecidas no Cartório local (id. 283233907 – fls. 25/27).

O apelado Ademar afirma que entrou na área e vinha exercendo a posse quando foi procurado pelos apelantes, o que motivou o registro do Boletim de ocorrência em 22/7/2010 (id.

283233907 - fls.43). Da mesma forma, os apelantes registraram Boletim de ocorrência em 22/7/2010 (id. 284788383 – fls. 144/145) e denunciaram à Sema a existência de desmate ilegal, em 29/7/2010 (id. 284788383 - fls. 146/150).

Em 13/8/2010 o apelado Ademar interpôs a
Ação de interdito proibitório n.
0000561-37.2010.8.11.0084, ao passo que em 24/11/2010 os apelantes José Carlos Felippeto e outros ajuizaram a
Ação de reintegração de posse n.
0000958-96.2010.8.11.0084.

Pois bem.

Da análise acurada de todo o conjunto fático-probatório em que me debrucei, verifico que a posse do apelado Ademar sobre a área litigiosa decorreu do Contrato de compra e venda de imóvel rural, cujos fundamentos foram comprometidos por vícios materiais, notadamente quanto à procuração que teria conferido poderes para a alienação do imóvel.

Isso porque, há provas de que a procuração que embasou a compra e venda ao apelado Ademar não foi emitida pelos apelantes, pois os supostos reconhecimentos de firma das assinaturas perante o Cartório Xavier de Matos, município de Cuiabá, não foram confirmados pelo Tabelião responsável, conforme se vê do ofício encartado no id. 283233912 – fls. 64/65.

Vejamos:

Tal instrumento foi objeto de incidente específico de falsidade, do qual resultou o desentranhamento dos principais documentos que lastreavam a alegada transação, incluindo os cheques e o próprio contrato de compra e venda.

A fragilidade dos elementos que instruíram o ingresso do apelado Ademar na posse resta agravada pela inconsistência nos documentos bancários que, supostamente, demonstrariam o pagamento do preço ajustado.

Dos autos constam apenas três cheques no valor de R$. 31.540,00 cada, totalizando a quantia de R$. 94.620,00, cuja compensação é comprovada. Contudo, não há outras provas acerca do pagamento dos valores remanescentes pactuados.

Constato que os referidos cheques foram depositados em conta poupança em nome de José Carlos Felippeto no Banco Sicredi, cuja conta foi aberta um dia antes da confecção do Contrato de compra e venda e embasou-se em documentos pessoais diferentes do apelante. Ainda, as únicas movimentações bancárias da conta se derem com o depósito das cártulas e, posteriormente, saques dos respectivos valores.

Tal conclusão se extrai das informações encartadas pelo Banco Sicredi aos autos (ids. 283233937, 283233958 e 283233980):

Não se pode desconsiderar o vasto conjunto probatório colacionado aos autos ao longo de mais de 14 anos de tramitação, o qual deve ser adequadamente valorado para subsidiar a análise dos requisitos legais da proteção possessória.

Inclusive, impende registrar que a sentença de primeiro grau ancorou-se preponderantemente na prova testemunhal colhida em audiência realizada em 30/7/2022, e as testemunhas ouvidas confirmaram, em linhas gerais, que o apelado Ademar encontrava-se na posse da área rural desde 2009, circunstância que, de fato, não se contesta.

No entanto, é imprescindível ressaltar que essa posse foi autorizada por força de liminar concedida nos autos de Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferira, na origem, a reintegração na posse aos apelantes. Tal decisão liminar teve como fundamento o Contrato de compra e venda juntado pelo apelado Ademir, o qual, como exaustivamente demonstrado, teve sua validade comprometida e posteriormente afastada por decisão no incidente de falsidade, com base em provas documentais robustas, notadamente, o reconhecimento da falsidade da procuração e das irregularidades nos instrumentos de pagamento.

Observa-se da referida ementa (id. 284788383 – fls. 322):

Contudo, a testemunha Inácio informou em Juízo que os apelantes eram os donos, que o Idelson (preposto) vinha todo ano para cuidar da área, pelo menos duas vezes, e que a área tinha placa. Vejamos (id. 284789852):

Dentro desse contexto, concluo que não houve declaração de vontade dos apelantes na transferência da posse ao apelado, pressuposto essencial no plano de existência e validade do negócio jurídico, maculando a relação negocial em sua origem. Ora, se a posse que se origina de contrato nulo é, por definição, injusta, não merece proteção possessória.

Com efeito, diante da posse injusta do apelado Ademir sobre o imóvel, é possível aferir que os apelantes exercem a posse anterior sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa das provas produzidas nos autos.

Os apelantes lograram demonstrar o exercício anterior da posse sobre o imóvel, mediante documentos e depoimentos que confirmam visitas frequentes ao local, manutenção de marcos de propriedade e vigilância esporádica, compatíveis com o perfil da área (predominantemente floresta nativa). Essas circunstâncias indicam o exercício do
animus domini
de forma suficiente para caracterizar a posse, ainda que descontinuada, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

Portanto, a posse do apelado Ademir, ainda que exercida de forma visível e contínua a partir de 2009, não pode ser qualificada como legítima, pois teve origem em negócio jurídico viciado, destituído de eficácia jurídica, de modo que a prova testemunhal produzida em momento posterior, por si só, não tem o condão de convalidar a origem da posse nem de infirmar os elementos objetivos que comprovam o esbulho.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – AUTORES QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS" – IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS – VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA COMPRA E VENDA – POSSE INJUSTA DO DEMANDADO EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa dos herdeiros, que herdaram a posse do imóvel individualizado na inicial em razão da morte de seus pais. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados geraram, indubitavelmente, expectativas e frustrações que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, eis que desborda o mero dissabor. (TJMT, Número Único: 0009449-93.2014.8.11.0006, Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, Data da sessão: Cuiabá-MT, 05/07/2023).

Configurada, pois, a perda da posse pelos apelantes em razão da ocupação injusta promovida pelo apelado Ademir, evidencia-se o esbulho possessório, circunstância que justifica plenamente a procedência da ação de reintegração de posse, com fundamento nos arts. 560 e 561 do CPC.

Sob o mesmo fundamento, trago julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVASÃO DE IMÓVEL RURAL COM INSERÇÃO DE ANIMAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NULIDADE - ESBULHO CONFIGURADO.
1. Não há falar em inadequação da via eleita na ação de reintegração de posse que possui, como causa de pedir, a nulidade do contrato de locação do imóvel.
2. Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
3. Tendo em vista que a posse exercida pelo réu é fundada em contrato eivado de nulidade, resta configurada a prática de esbulho.
4. É nulo o contrato de locação de imóvel cujos locadores são os herdeiros que, anteriormente, renunciaram à herança em favor de terceiro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.328035-3/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ART. 927 DO CPC/73 (ART. 561 DO CPC/2015) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO TERRENO - PROPRIETÁRIA INTERDITADA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO ART. 1.750 DO CC - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA NÃO PREENCHIDOS - POSSE INJUSTA. - Para a concessão da reintegração de posse é indispensável à presença dos requisitos previstos no art. 927, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da demanda e equivalente ao art. 561 do CPC/2015): (I) a sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. - Ainda que apresentados documentos que comprovam que à época da assinatura do contrato de compra e venda do terreno a proprietária estava representada pela curadora que foi nomeada judicialmente em ação de interdição, não sendo cumpridos os requisitos legais para a alienação do terreno, previstos expressamente no art. 1.750 do CC, é absolutamente nulo o negócio jurídico. - O paragrafo único do art. 1.201 do CC prevê que não se admite a presunção de boa-fé quando expressamente previsto em lei, de forma que, sendo inconteste que o adquirente tinha conhecimento prévio da condição de interdição judicial da proprietária do bem que estava adquirindo, incumbia-lhe a obrigação de tomar maior cautela para finalizar os trâmites da negociação, em diligência que era esperada do homem médio. - A posse exercida pelo autor deve ser considerada como injusta ante a sua precariedade decorrente de contrato absolutamente nulo (art. 166, incisos IV e V, do CC) que, diga-se, não possui capacidade de produzir quaisquer efeitos jurídicos (art. 169 do CC). (TJMG - Apelação Cível 1.0346.12.002305-3/002, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

Nesse cenário, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade possessória dos apelantes, determinar a reintegração destes na posse do imóvel litigioso e, por consequência, julgar improcedente o pedido formulado pelo apelado no Interdito proibitório, eis que ausente justo receio de turbação ou esbulho passível de proteção judicial.

4.

Das benfeitorias e direito à retenção

O requerido, ora apelado, postulou em sua contestação, de forma subsidiária, o reconhecimento do direito de retenção sobre o imóvel litigioso, sob a alegação de haver realizado benfeitorias durante o período de ocupação da área.

Nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer, inclusive, o direito de retenção. Entretanto, quando se trata de possuidor de má-fé, o art. 1.220 restringe expressamente esse direito, conferindo-lhe apenas eventual ressarcimento pelas benfeitorias necessárias, vedando-lhe tanto a retenção quanto o levantamento das voluptuárias.

O entendimento da jurisprudência desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça, acerca do direito às benfeitorias é que, ao contrário do possuidor de boa-fé, o de má-fé somente terá direito ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção do bem nem de indenização pelas úteis ou voluptuárias, consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

Conforme já exaustivamente analisado neste voto, a posse exercida pelo apelado Ademir decorre de negócio jurídico nulo de pleno direito, fundado em procuração falsa e em documentos bancários repletos de inconsistências, não podendo, portanto, ser qualificada como posse de boa-fé. Nessas condições, não lhe assiste o direito de retenção, ainda que eventualmente tenha realizado melhorias no imóvel.

Todavia, subsiste o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, as quais, por sua própria natureza, visam evitar o perecimento ou a deterioração do bem, e, portanto, beneficiam o legítimo possuidor.

A esse propósito, o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL. POSSE DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, indeferiu pedido de tutela cautelar incidental para suspensão do cumprimento de sentença até indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. Alegou-se posse injusta e ausência de boa-fé.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se as benfeitorias realizadas pelo agravante ensejam direito à indenização e retenção, considerando a posse de má-fé; e (ii) verificar se há preclusão que impeça o exame do pedido no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A posse de má-fé afasta o direito de retenção, conforme o art. 1.220 do Código Civil, restringindo o ressarcimento às benfeitorias necessárias, sem direito ao levantamento de benfeitorias voluptuárias.

A preclusão consumativa impede a reanálise de matérias não suscitadas oportunamente durante a fase de conhecimento do processo, nos termos do art. 505 do CPC.

A alegação de enriquecimento sem causa não prospera diante da comprovação de má-fé e posse clandestina por parte do agravante, o que invalida a pretensão de retenção e reforça a decisão de reintegração de posse.

Não se verificaram elementos para configurar litigância de má-fé, conforme os arts. 77 e 80 do CPC, inexistindo dolo processual ou abuso de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização por benfeitorias necessárias, sem direito de retenção ou levantamento das voluptuárias. Questões não suscitadas na fase de conhecimento do processo estão preclusas e não podem ser discutidas no cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 884, 1.219 e 1.220; Código de Processo Civil, arts. 11, 505, 77 e 80.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 70072760069, 18ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017. TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019. TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.04.2019.

(N.U 1034030-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

Merece destaque, assim, o conteúdo do documento constante no id. 283233880, no qual o terceiro interessado Elmo de Freitas Arantes declarou ter firmado Contrato de arrendamento com o apelado Ademir, afirmando que o imóvel rural objeto da lide abriga uma estrutura construída que compreende:

"uma casa de madeira com aproximadamente 204,00 m2, composta por quatro quartos, dois banheiros, uma despensa, duas cozinhas, uma sala, uma área de lazer e um poço artesiano com bomba d'água elétrica."

Referida construção, pelas suas características e finalidade, aparenta ostentar natureza de benfeitoria necessária e caracteriza intervenção relevante para conservação e aproveitamento da coisa, sendo presumível que não tenha sido edificada com intuito meramente voluptuário.

Assim, ainda que não seja possível reconhecer o direito de retenção do apelado Ademir sobre o imóvel — vedado ao possuidor de má-fé —, é juridicamente admissível o acolhimento parcial de sua pretensão, para fins de apuração e ressarcimento do valor das benfeitorias necessárias eventualmente realizadas desde 19/8/2009 (data do Contrato de compra e venda), nos termos do art. 1.220 do Código Civil.

Tal apuração, contudo, deverá ocorrer em fase própria de liquidação de sentença, mediante provocação expressa da parte interessada, com a devida produção de prova pericial e contraditório, a fim de se delimitar a existência, a natureza e o valor das benfeitorias que possam ser ressarcidas.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU

PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação parar reforma a sentença una e reconhecer a legitimidade possessória dos apelantes, julgando im
procedente o Interdito proibitório
e
procedente a Reintegração de posse
, resguardando o ressarcimento às benfeitorias necessárias ao apelado, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025